Tribunal: TJDFT
Processo: 0013406-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013406-60.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ILSON MOREIRA DE ANDRADE RECORRIDO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Apelação Cível - Compromisso de compra e venda. Imóvel rural - Inadimplemento contratual - Retorno ao status quo ante - Fundamentação da sentença: para atender essa exigência, basta que o Magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento na solução das questões relevantes, o que foi feito no presente caso - Não é extra petita a sentença congruente com a demanda - Julgamento ultra petita não configurado - Retenção de Arras. Multa. Ausência de bis in idem. Lucros Cessantes. Litigância de má-fé não configurada. Sucumbência recíproca em proporções distintas: redimensionamento das verbas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 418 e 420, ambos do Código Civil, asseverando a ocorrência de bis in idem, decorrente da aplicação de “dupla penalidade com mesma natureza indenizatória/compensatória” (ID 71492912, pág. 15). No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 125, 422, 476 e 884, todos do Código Civil, porquanto a responsabilidade pelo inadimplemento contratual deve recair sobre a contraparte e não pelo recorrente, e que a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento sem causa e ofensa à boa fé contratual; d) artigos 502 e 503, ambos do CPC, por ofensa à coisa julgada, pois a questão atinente ao direito do ora recorrente “de reter a posse da fazenda de Luziânia/GO, até que seja indenizado por todos os valores a que fora condenado o promitente vendedor/recorrido, já foi objeto de discussão e transitado em julgado no julgamento do Agravo de Instrumento de no 0700114-33.2017.8.07.0000” (ID 71492912, pág. 32). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 418 e 420, ambos do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo, bem como em relação à tese de ofensa aos artigos 502 e 503, ambos do CPC. As matérias encontram-se devidamente prequestionadas e encerram discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso pretoriano, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, merecendo a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012